Tribunal: TJPA
Processo: 0027580-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027580-96.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EMBARGOS QUE ALEGA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1199

D
O STF (ARE 843.989)
.
IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/2021
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1- Acórdão que negou provimento a Apelação Cível.

2-Pretende a Embargante o reconhecimento de prescrição intercorrente em decorrência do advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que promoveu alterações substantivas no rito previsto pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

3-No caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. O Juízo de primeira instância consignou seu entendimento de rejeição da alegação de prescrição por considerar que não se aplica a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, que segue o regime do processo civil e não do processo penal.

4-O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu
novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que
“
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

5-Desta forma, em que pese as alegações da Embargante, não se constata probabilidade do direito ao reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pelo que, se impõe a manutenção da decisão embargada.

6-
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0027580-96.2009.8.14.0301 – migrado para o PJE) opostos por ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (Id. 7573088 - Pág. 1 ao Id. 7440464 - Pág. 3):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA CONDENADA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ARTIGO 9ª, INCISO I, DA LEI N. 8.429/92 (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO, EM RAZÃO DA NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR E DAS PROVAS NELE PRODUZIDAS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTROVERSO DA VÍTIMA-CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TESES NÃO ACOLHIDAS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Preliminar de Prescrição Quinquenal. Considerando que o delito administrativo praticado pela apelante corresponde à ilícito penal previsto no art. 317, § 1º, do CP (crime de corrupção passiva), o qual prevê pena de máxima de 12 anos, o prazo prescricional é o da lei penal (art. 109 do CP), uma vez que a prescrição da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, não está condicionada à condenação criminal, bastando, para sua configuração, que o ato ímprobo corresponda à conduta tipificada como crime. 2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave. Preliminar rejeitada na esteira do parecer ministerial. Precedentes. 3. Mérito. Há nos autos elementos probatórios suficientes da prática do ato de improbidade, não havendo o que se falar em carência, deficiência ou fragilidade do acervo probatório, ante o Laudo pericial e dos depoimentos das testemunhas e demais elementos de provas. 4. Examinando o cotejo probatório, é possível concluir que conquanto a apelante argumente que o Laudo Técnico nº 12/2005 e as provas documentais são frágeis e ilegítimas, em virtude da decisão proferida no Mandado de Segurança que concedeu a segurança declarando nulidade absoluta do PAD, não houve mácula ao cotejo probatório nele contido. 5. O referido laudo pericial serviu para instruir o procedimento administrativo, mas não foi especificamente produzido para o PAD, em verdade, foi elaborado pela Polícia Civil em razão do inquérito policial instaurando para investigar a Apelante e, logo, tratando-se de documento público oficial, revela-se plenamente válido para todos os fins de direito. 6. A nulidade de um ato não implica necessariamente anulação daqueles produzidos em sequência no processo. Há que se analisar se sofreram reflexos do ato nulo, ou se houve prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o que não ocorreu no caso da apelante, vez que no procedimento administrativo foi devidamente assegurando a ampla defesa e o contraditório da apelante. 7. Alegação de comportamento controverso da vítima-contribuinte. A tese de que o comportamento da vítima é suspeito, em razão de ter se ausentado do processo e, pelo depoimento ter sido colhido em fase de Inquérito Policial, não se sustenta, considerando o alinhamento com todas as demais provas dos autos. 8. No que tange a alegações de que a Apelante fora vítima de um flagrante preparado e ela não praticou o delito administrativo de enriquecimento ilícito, a afirmativa não tem como se sustentar, pois no Laudo Técnico referenciado, foram registradas as falas gravadas, de ligações trocadas entre a vítima e a Apelante, onde ela, de maneira clara fala, no dia em que foi receber a propina, há ainda o termo de apresentação e apreensão das cédulas que lhe foram entregues e, das quais faria a contagem depois. 9. Manutenção da sentença que condenou a apelante pela prática de ilícito administrativo previsto no artigo 9ª, inciso I, da Lei n. 8.429/92 - enriquecimento ilícito. 10. Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE. (...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, ex vi do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois deixou de aplicar a nova lei de improbidade administrativa, vez que se mostram mais benéficas à situação da embargante, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões, concordando com o embargante (Id. 8101215 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os

pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto, dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material (art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, a embargante afirma que o Acórdão foi omisso, pois teria deixado de aplicar das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, ao presente caso, mais especificamente ao reconhecimento de prescrição intercorrente.

No caso soa autos, a Embargante foi processada por meio da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, tendo ao final sido condenada pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9ª, inciso I, da Lei n.
8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos, tendo sentença condenatório, sido mentida em 2º grau, após o recurso de apelação ser julgada improvida.

De início impende registrar que, no caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre o tema, o STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu
novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
– grifo nosso

Consignou-se, ainda, no
julgamento do ARE 843.989:

“Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.”

Desta forma, em que pese as alegações da embargante, não se constata probabilidade do direito ao reconhecimento de prescrição intercorrente decorrente da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, pelo que se impõe a manutenção da decisão embargada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de

Declaração.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2023